Tribunal: TJSP
Processo: 1012263-77.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio c.c. cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. A requerida não tem o direito de usufruir integral e exclusivamente dos bens móvel e imóvel em detrimento do direito de propriedade do autor. Aluguéis devidos ante o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Aquele que possui a posse direta dos bens deve arcar,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio c.c. cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. A requerida não tem o direito de usufruir integral e exclusivamente dos bens móvel e imóvel em detrimento do direito de propriedade do autor. Aluguéis devidos ante o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Aquele que possui a posse direta dos bens deve arcar, de maneira exclusiva, com as despesas ordinárias sobre eles incidentes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012263-77.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ELIANA VALIM DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado JOÃO SANTANA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012263-77.2019.8.26.0003 -Voto no 17415 V
2
VOTO No 17415
APELAÇÃO CÍVEL No 1012263-77.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
APELANTE: ELIANA VALIM DE MORAIS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: JOÃO SANTANA DE ALMEIDA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio
c.c. cobrança de aluguéis. Sentença de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
A
requerida não tem o direito de usufruir
integral e exclusivamente dos bens móvel
e imóvel em detrimento do direito de
propriedade do autor. Aluguéis devidos
ante o princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Aquele
que possui a posse direta dos bens deve
arcar, de maneira exclusiva, com as
despesas
ordinárias
sobre
eles
incidentes. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 77/80, que
julgou procedente a ação para pôr termo à copropriedade do
imóvel situado na Rua Francisco de Lima, n. 75, e do "HB20",
determinando alienação judicial desses bens (assegurada
preferência às partes em condições iguais de oferta) e
condenou a ré ao pagamento: a) de contrapartida financeira
equivalente a 50% do justo locativo do veículo e do imóvel
(apuração em liquidação de sentença - arbitramento), da
citação postal até o momento em que deixar de exercer a posse
exclusiva; b) de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Inconformada,
recorre
a
requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012263-77.2019.8.26.0003 -Voto no 17415 V
3
sustentando, em suma, que cuida dos bens e arca com os custos
e documentações integrais decorrentes da posse, mantendo-os
hígidos e conservados, não sendo justo que ainda pague uma
contrapartida mensal ao apelado. Pede, assim, que seja isenta
do pagamento equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
locativo até a venda dos bens, bem como que sejam invertidos
os ônus sucumbenciais.
Recurso
regularmente
processado,
sem
apresentação de contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Vislumbra-se
dos
autos
que
após
o
divórcio judicial entre as partes, estabeleceu-se a partilha
dos bens em litígio, sendo que a posse direta de tais bens
está sendo exercida exclusivamente pela ré/apelante e, por
isso, o autor/apelado ajuizou a presente ação com o pedido de
alienação judicial, mais o arbitramento dos alugueis que
entende devidos pela requerida.
Com efeito, a requerida não tem o direito
de usufruir integral e exclusivamente dos bens móvel e imóvel
em detrimento do direito de propriedade do autor; logo, os
aluguéis são devidos, tais como determinado pelo Juízo de
primeiro grau.
De fato, nada há a alterar quanto à
condenação no pagamento de aluguel, pela aplicação do
princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem
causa, pois a apelante permaneceu e permanece na posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012263-77.2019.8.26.0003 -Voto no 17415 V
4
bens sem nenhuma contraprestação.
Cumpre
esclarecer
que
o
ordenamento
jurídico pátrio permite a fixação de aluguel, afinal, se os
bens são comuns, reputa-se razoável que aquele que usufrui
livremente, arque com os alugueres à outra parte.
Neste sentido:
Extinção
de
condomínio.
Bens
comuns
indivisíveis. Uso exclusivo pelo réu. Fixação
de
contraprestação
pecuniária.
Admissibilidade. Eventual descumprimento das
obrigações assumidas pela autora quando da
dissolução da sociedade de fato que não
abona, nem impede o arbitramento de indenização. Tese afastada. Insurgência
quanto ao termo inicial da obrigação de
pagar. Desacolhimento. Percepção a partir da
data da citação. Exegese dos arts. 1.314 e
1.1319 do CC e 219 do CPC. Precedentes.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
(Apelação
no
0158539-75.2011.8.26.0100,
Relator Rômolo Russo, j.14/09/2015).
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE
ALUGUEIS, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Veículo partilhado nos autos da ação
de divórcio, cuja posse direta permaneceu com
o réu
Alugueis que são mesmo devidos por
todo o período em que disponível bem ao uso e
fruição do demandado, considerada a privação
da posse imposta à autora - (...) Sentença
mantida
Honorários recursais devidos

RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1031808-76.2017.8.26.0562;
relatora Angela
Lopes, j. 21/05/2020).
“Arbitramento
de
aluguel
-
Condomínio
estabelecido por força de direito hereditário
Uso exclusivo da coisa comum - Cobrança dos
alugueres que tem o condão de remunerar o
coproprietário do imóvel que não usufrui do
bem Inteligência do art. 1.319 do CC -
Perícia extreme de dúvidas ao fixar, através
do método comparativo direto, como valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012263-77.2019.8.26.0003 -Voto no 17415 V
5
locativo do bem em questão a quantia de R$
1.500,00 - Cabe à Apelante o pagamento da
metade de tal valor, tendo em vista a sua
fração ideal do imóvel - Sentença mantida -
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
9000103-25.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
Luiz
Antonio Costa, j. 06/04/2015).
“Extinção
de
condomínio
-
Bem
alienado
fiduciariamente - Possibilidade de alienação
dos direitos sobre o bem - Impossibilidade de
divisão do bem Dissenso entre os condôminos
quanto
à
manutenção
do
condomínio
e
à
alienação do bem - Alienação judicial -
Adequação
-
Uso
exclusivo
pela
ré
-
Arbitramento de aluguéis
Possibilidade -
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0015575-35.2012, relator Luis Mario Galbetti,
j. 01/10/2014).
“Ação de alienação judicial e extinção de
condomínio.
Sentença
que
determinou
a
alienação do imóvel descrito na inicial e
fixou que a ré arcará com o pagamento das
custas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios. Insurgência da ré. Preliminares
afastadas. Tratando-se de bem indivisível,
cabe pleito de partilha a qualquer tempo, nos
termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código
Civil. O autor não pode ter limitado seu
direito
de
propriedade.
É
direito
do
condômino requerer a divisão de coisa comum,
com a consequente alienação judicial do bem,
quando não for possível o uso e gozo em
conjunto do imóvel indivisível, resguardando-
se o direito de preferência. Precedentes.”
(Apelação
no
0012187-57.2011.8.26.0001,
relatora Mary Grün, j. 11/12/2014).
Assim, reconhecido o direito do recorrido
à contraprestação pecuniária decorrente do uso exclusivo dos
bens por parte da recorrente, o recebimento de aluguéis é de
rigor, afinal, cada qual detém 50% de direitos sobre o
patrimônio.
No mais, cabe ressaltar que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012263-77.2019.8.26.0003 -Voto no 17415 V
6
tratando de condomínio, é certo que aquele que possui a posse
direta dos bens deve arcar, de maneira exclusiva, com os
impostos e despesas ordinárias sobre eles incidentes.
Destarte, a sentença fica mantida tal
qual lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono do recorrido para
10,5 % sobre o valor dado à causa, ressalvada a gratuidade
processual deferida à apelante.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator